Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-24.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001618-24.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE SOUZA PINTO - CPF: 208.850.751-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO IRREGULAR – POSSE LONGEVA E DE BOA-FÉ – IRRELEVÂNCIA – DIREITO QUE SE CONFUNDE COM MERA DETENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatada a ocupação irregular de imóvel público, com base no artigo 561 do Código de Processo Civil, é certo que não há que se falar em direitos possessórios, já que estes se confundem com mera detenção, ainda que a ocupação seja de boa-fé e se perdure há muitos anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Auxiliadora de Souza Pinto
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 51718-08.2015.8.11.0041 (Código nº 1061656) ajuizada pelo
Município de Cuiabá
, deferiu pedido de antecipação de tutela, com a finalidade de reintegrar o imóvel localizado no Município de Cuiabá, junto à Avenida Governador Dante Martins de Oliveira com a Rua Maranguá, Bairro Pedregal, loteamento Jardim Leblon, quadra 01, lote 04, sobre 7,91 m2 (sete metros noventa e um centímetros quadrados), à posse da municipalidade.

Vinculou, ainda, a reintegração ao depósito prévio à título de caução, no montante R$ 1.888,67 (um mil oitocentos e oitenta e oito reais sessenta e sete centavos).

A Agravante, em síntese, alega que a decisão foi equivocada, em face de que ocupa o imóvel em discussão há aproximadamente 11 (onze) anos, a apontar, inclusive, que recolheu o IPTU referente ao período de 1994 a 2004.

Destaca, ainda, que o Município de Cuiabá não demonstrou nenhuma das hipóteses que confirmam a propriedade do imóvel, estas que estão dispostas no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Assim, requer a reforma da decisão, a fim de que a liminar concedida nos autos originários seja afastada, eis que o Agravado não faz jus à reintegração de posse do aludido imóvel.

O pedido liminar foi apreciado no ID nº 117328, em que, como se observa, restou indeferido a antecipação da tutela recursal.

O Agravado, no ID nº 206373, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 349582, emite seu parecer, no sentido de não haver interesse público,
in casu
, apto a justificar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Auxiliadora de Souza Pinto
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 51718-08.2015.8.11.0041 (Código nº 1061656) ajuizada pelo
Município de Cuiabá
, deferiu pedido de antecipação de tutela, com a finalidade de reintegrar o imóvel localizado no Município de Cuiabá, junto à Avenida Governador Dante Martins de Oliveira com a Rua Maranguá, Bairro Pedregal, loteamento Jardim Leblon, quadra 01, lote 04, sobre 7,91 m2 (sete metros noventa e um centímetros quadrados), à posse da municipalidade.

No caso dos autos, registro que a matéria é de simples observância, eis que, como bem apontado pelo Agravante, a reintegração de posse é possível, desde que demonstrada a presença dos elementos apontados no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é certo que o julgamento deve ter início com a observação do mencionado dispositivo, e o que o referido anota. Confira-se:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ao compulsar os autos, resta evidente que o Município de Cuiabá realmente é o proprietário da área em discussão, consoante informação destacada nos Ids nº 107718 – fl. 3 e 107720.

Observa-se, ainda, que o imóvel em discussão possui 55,87 m2 (cinquenta e cinto metros oitenta e sete centímetros quadrados) de extensão, sendo que o Agravado pugna pela reintegração de apenas 7,91 m2 da área, o que corresponde a pouco mais de 10% (dez por cento) da totalidade.

Destarte, é certo que o Município de Cuiabá não visa aviltar contra a situação da Agravante, ainda que sua posse seja precária, e que o referido possua plenas condições, por lei, de realizar este ato.

Há de se registrar, também, que o Recorrido esta a pugnar pela reintegração de posse, apenas com o intuito duplicar a Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, porquanto, trata-se de uma medida a fim de aperfeiçoar a infraestrutura municipal, otimizar a circulação de veículos, e beneficiar toda a população.

A Recorrente assevera, ainda, que é ocupa o imóvel há aproximadamente 11 (onze) anos, o que justificaria a sua manutenção na área. Infere-se, entretanto, que esse argumento não dá azo às pretensões da Agravante.

É sabido que a ocupação de imóvel público, ainda que de boa-fé, e por tempo considerável, não configura posse, mas, sim, mera detenção, já que não é admitida a posse privada de bens dessa natureza.

Não se pode confundir a tolerância da administração pública, relativa à ocupação irregular, com direito possessórios, eis que esta hipótese não seria possível com o arcabouço fático dos autos.

Apenas para que não sopesem dúvidas, à luz do princípio da indisponibilidade e supremacia do interesse público, a ocupação de imóveis públicos não confere direitos possessórios, em face do fato de que os referidos não são passíveis de serem usucapidos, consoante artigo 183, § 3º, da Constituição Federal, portanto, na hipótese em que se debate, a Agravante, jamais gozará dos direitos inerentes à posse, ou propriedade, do aludido bem.

Veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – POSSUIDOR DE BOA FÉ – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
O ocupante de área pública não exerce poderes sobre o imóvel sendo alçado à condição de mero detentor, o que afasta a possibilidade de indenização por benfeitorias ante a indisponibilidade do bem.
(N.U 0007109-42.2012.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 11/3/2019). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária.
[...] (N.U 0005239-45.2013.8.11.0002, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 5/12/2018). [Destaquei]

Vislumbra-se que ambas as Câmaras de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça possuem entendimento pacífico acerca deste tema, logo, é certo que as pretensões da Agravante não merecem guarida.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, a manter a decisão recorrida incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020